Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003223-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO ORTIZ GARCIA - CPF: 044.120.131-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEE ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 043.572.591-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLAN RODRIGUES DA PENHA - CPF: 020.954.231-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ORTIZ GARCIA - CPF: 044.120.131-89 (PACIENTE), Douto Juiz da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacenda-MT (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Egrégia Câmara:

Consta que em data de 12.02.2022, durante a Operação Horus/Vigia, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento na Estrada de São Sebastião, Município de Pontes e Lacerda/MT, quando se deparou com o veículo Corsa Wind, cor vermelha, placa JYY 9515, que trafegava em sentido contrário à viatura e ao perceber a guarnição veio a frear bruscamente.

Realizada a abordagem ao veículo, sendo o condutor a pessoa de Vanderlan e os passageiros Luiz Antônio e Lee, em buscar veicular foram localizados dois sacos contendo 60 tabletes (pesando 62,290kg) de substância análoga à pasta base de cocaína.

Interrogados, aduziram que um boliviano entregou os sacos na região de São Sebastião, devendo ser entregue a um veículo na MT 473, próximo à cidade de Pontes e Lacerda, sendo que cada um ganharia a quantia de R$ 4.000,00,
motivo pelo qual foram presos em flagrante.

Feito esse resumo, passo ao exame da tese liberatória contida na impetração.

Necessário consignar que o presente remédio constitucional busca a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem, da análise dos autos tem-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta do crime cuja autoria lhe está sendo atribuída, caracterizada pela expressiva quantidade da droga aprendida, ou seja,
60 tabletes de substância análoga à cocaína (62,290kg)
, sendo argumento perfeitamente aceito na jurisprudência e doutrina pátrias como válido para alicerçar um decreto de prisão preventiva, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente.
Assim restou elaborada a decisão de conversão:

(...)
A materialidade e indícios autoria delitiva encontram-se estampadas no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão, termos de declarações prestadas perante a Autoridade Policial, bem como demais elementos juntados aos autos. Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar. De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI. Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate). Nesse sentido: “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77). Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia. Conforme relatado pela autoridade policial, trata-se de prisão em flagrante decorrente de ação policial em força tarefa realizado pelo Grupo Especial de Fronteira - GEFRON, que visava o combate ao tráfico de entorpecentes nas regiões de fronteira entre o Brasil e a Bolívia no município de Pontes e Lacerda, tendo sido empenhadas diligências de patrulhamento na estrada de São Sebastião, no qual logrou-se êxito na prisão em flagrante dos indiciados, que, supostamente, transportavam em seus veículos aproximadamente 62,290 kg (sessenta e dois quilos e duzentos e noventa gramas, dispostos em 60 tabletes) de substância entorpecente que aparenta ser pasta base de cocaína, além de 6,52 g (seis gramas e cinquenta e dois centigramas) de substância entorpecente que aparenta ser maconha, conforme laudo de constatação preliminar juntado aos autos. No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência dos autuados em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

De igual modo, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, haja vista a grande quantidade de entorpecentes apreendido com os custodiados, conforme se infere dos documentos juntados nos autos, que comprovam a apreensão de aproximadamente 62,290 kg (sessenta e dois quilos e duzentos e noventa gramas, dispostos em 60 tabletes) de substância entorpecente que aparenta ser pasta base de cocaína, além de 6,52 g (seis gramas e cinquenta e dois centigramas) de substância entorpecente que aparenta ser maconha.

Trata-se, pois, de expressiva quantidade de drogas, de natureza extremamente danosa para o seio social, montante este que reforça a necessidade de garantia da ordem pública para a decretação da prisão preventiva dos indiciados, entendimento este comungado inclusive pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação oumanutenção de prisão preventiva. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Além do mais, vale-se ressaltar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública. Nesse sentido: “Existindo lastro probatório mínimo a indicar a participação do paciente no crime a si imputado, é o que basta para a decretação da prisão preventiva, devendo eventual inocência dele, por demandar acurado revolvimento da matéria fáticoprobatória, ser ventilada na esfera própria e ao juiz natural da causa, uma vez que o rito célere e sumário do habeas corpus não se compatibiliza com a dilação probatória indispensável à conclusão acerca da tese de negativa de autoria.” (HC 45953/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017). “A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, como disposto no art. 312 do CPP. A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito constitui motivação satisfatória à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.” (HC 553/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Por fim, o crime perpetrado pelos flagrados são dolosos e punidos com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ante o exposto, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii) CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados LEE ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, VANDERLAN RODRIGUES DA PENHA e LUIZ ANTONIO ORTIZ GARCIA em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, c/c art. 313, I, ambos do CPP. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO em face de LEE ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, VANDERLAN RODRIGUES DA PENHA e LUIZ ANTONIO ORTIZ GARCIA junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o item 1.777, da CNGC/MT (...)

Assim, a decisão está dentro do que preceitua o Enunciado Orientativo no 25 do TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva. ”

Ademais, verifica-se que a decisão preenche os requisitos e pressupostos para o decreto da prisão preventiva previstos no art. 312 e 312, ambos do CPP.

Portanto, estando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, conforme prega o art. 282, inc. I, do CPP, vez que inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alterativas à prisão. Vejamos:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

O simples fato de possuir predicados pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de evocar a sua liberdade, quando preenchidos todos os requisitos necessários para a manutenção no cárcere.

O cenário estabelecido
in casu,
indicam serem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para a necessária garantia da ordem pública, principalmente ante a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, a necessitar o seu imediato acautelamento.

Ora, estamos falando da apreensão de 62,290kg de cocaína, substância com alto grau deletério. Não podemos olvidar o número de pessoas atingidas pelo comércio dessa grande quantidade de cocaína apreendida.

Conforme bem mencionado na decisão da prisão preventiva o
Grupo Especial de Fronteira - GEFRON, que visava o combate ao tráfico de entorpecentes nas regiões de fronteira entre o Brasil e a Bolívia, quando se deparam com o paciente e mais duas pessoas, a evidenciar a ousadia e o trabalho em grupo para o transporte da droga.

Ademais, tem-se o alto valor empregado à referida carga, com provável origem da Bolívia, além de haver outras pessoas prestando auxílio à prática criminosa.

Tais fatos evidenciam a maior periculosidade do agente, a necessitar a sua constrição para preservar a tranquilidade e a paz social,
fato que evidencia que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes no caso em comento.

Nesse sentido:

(...) A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

(N.U 1001096-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Ainda nesse sentido, o STJ:

(...) 1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, além da participação do recorrente em complexa organização criminosa, bem como na reiteração delitiva, não há ilegalidade no decreto prisional. (...) (AgRg no HC 604.476/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) Destaquei

Estando, assim, o decreto preventivo devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas, vez, que são insuficientes para a garantia da ordem pública.

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Luiz Antônio Ortiz Garcia
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT.

Da impetração consta que o paciente foi preso em
flagrante
em data de
12.2.2022
pela suposta autoria do crime previsto no
art. 33,
caput
, e 35,
caput
,
ambos da
Lei no 11.343/06
, sendo a prisão homologada e
convertida em preventiva
pelo juiz plantonista.

Em pedido de revogação de custódia, a Juíza titular da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, entendeu por permanecerem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da preventiva, rejeitando o pedido.

Assim, pleiteia-se a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (ID. 119327461).

Foram anexados documentos (Id. 119327463).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 119619971).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.121256957/62).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 121558465):

“Sumário: Tráfico de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06) – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alegação de que as medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319, CPP, se mostram suficientes no presente caso – Improcedência – Paciente flagrado na conduta de transportar aproximadamente 62kg de pasta-base de cocaína – Circunstâncias fáticas apontam envolvimento com organização criminosa – Necessidade de resguardo da ordem pública – Bons predicados pessoais não obstam a manutenção da prisão – Medidas cautelares diversas não se revelam suficientes ao caso, tendo em vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022